Tribunal: TCU
Processo: 037.184/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos esses autos, que tratam dos atos de aposentadoria, original e de alteração, de Antônio Carlos Barbosa Ribeiro da Silva no cargo de médico, emitidos pelo Ministério da Saúde. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos artigos 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c art. 262 do Regimento Interno do TCU e com o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência, em: 9.1. considerar legal o ato original de aposentadoria número 79309/2021, determinando seu registro; 9.2. considerar ilegal e negar registro ao ato de alteração de aposentadoria número 91201/2019; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelo interessado; 9.4. determinar ao Ministério da Saúde que: 9.4.1. no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta deliberação, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, promova a exclusão da vantagem de "quintos/décimos" dos proventos do interessado; 9.4.2. no prazo de trinta dias, comunique ao interessado o inteiro teor desta decisão.